Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747071-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA e NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR, ora autores/agravantes, em face da decisão ID Num. 214955349, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação declaratória no. 0745144-44.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de VALDIR NUNES DE AMORIM, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Os autores são descendentes da parte incluída no polo passivo da relação processual estabelecida na ação reivindicatória, e podem ser considerados também como incluídos no conceito de "ocupantes não nominados" integrados àquela relação processual. Não é verossímil que não estivessem cientes da tramitação do feito originário, pois são, repita-se, parentes da parte ré naquele feito. Neste descortino, o armazenamento da arguição de nulidade por ausência de citação para o momento de cumprimento de sentença afigura violação à boa-fé subjetiva, o que não pode ser admitido como fonte de direito processual, mormente sob a perspectiva do formalismo valorativo ou ético que inspira o atual ordenamento jurídico processual. Ademais, não há plausibilidade jurídica na pretensão de se manter a ocupação dos autores sobre o imóvel que fora reconhecido como propriedade do réu. Permitir a permanência dos terceiros que não possuem título jurídico válido contra o proprietário violaria o direito real do réu, sendo certo que a propriedade é direito fundamental com proteção constitucional, merecendo proteção jurisdicional. Para além da ausência de plausibilidade jurídica, o pedido de liminar atrai periculum in mora invertido, por vulnerar a autoridade de coisa julgada que reconheceu o direito real de propriedade acima mencionado, sendo trivial que, dentre os atributos da propriedade, inclui-se o de reivindicar a coisa de quem a ocupa ilicitamente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicite-se ao NUVMEC a designação de audiência prévia de conciliação. Designada a data, cite-se e intimem-se para comparecimento. Publique-se. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade da sentença, com pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de que o agravado se abstenha de realizar qualquer alteração na área objeto da demanda. Narra que foram julgados procedentes os pedidos formulados pelo agravado na ação reivindicatória no. 0708587-80.2019.8.07.0018, proposta pelo agravado, tendo sido cumprido mandado de reintegração de posse. Argumenta, em síntese, que não foram incluídas no polo passivo da ação reivindicatória, por erro do ora agravado, as ocupantes dos lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria, DULCINÉIA RAMOS ARAÚJO, da qual os agravantes são sucessores, e DENISE RAMOS DE ARAÚJO ZOGHBI, de modo que a sentença proferida naqueles autos é nula em relação aos agravantes, que em momento algum participaram do processo originário. Sustenta que não há elementos nos autos que possibilite concluir que os agravantes tinham ciência da ação originária. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes em ação declaratória de nulidade de sentença. Os recorrentes fundamentam sua pretensão em suposta nulidade da sentença objeto de cumprimento, devido à falta de citação de DULCINÉIA RAMOS ARAÚJO, da qual os agravantes são sucessores, e DENISE RAMOS DE ARAÚJO ZOGHBI, as quais seriam possuidoras de imóveis que se situam na área objeto da ação reivindicatória, e, portanto, litisconsortes passivos necessários que deveriam ter participado do feito originário. Com razão. A ação originária trata-se de “querela nullitatis insanabilis”, via adequada para combater suposta nulidade absoluta de decisão judicial por ausência de pressupostos processuais de existência, tais como, a prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, a falta de capacidade postulatória, a inexistência de jurisdição e a necessidade de litisconsórcio necessário, ainda que se tenha operado o trânsito em julgado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.992.184/SP, firmou entendimento de que o procedimento de citação previsto no art. 554, §§1o a 3o, que determina a citação pessoal dos ocupantes encontrados no imóvel e a citação por edital dos demais, garantindo-se ampla publicidade ao feito, é aplicável à ação reivindicatória, quando há ocupação coletiva do imóvel litigioso, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 554, §§ 1o A 3o, E 565 DO CPC/2015. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LITÍGIOS POSSESSÓRIOS COLETIVOS. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES PETITÓRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação reivindicatória, ajuizada em 02/01/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 07/10/2020, concluso ao gabinete em 21/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) o procedimento dos litígios possessórios coletivos aplica-se às ações petitórias, na forma do art. 554, c/c o art. 565, § 5o, do CPC/2015; (II) devem ser reunidas, para julgamento conjunto, por risco de decisões conflitantes, as demais ações reivindicatórias ajuizadas, em datas próximas, pelo recorrido com o objetivo de recuperar imóveis de lotes vizinhos, mas com matrículas individualizadas; (III) há contradição e omissão no acórdão recorrido. (...) 6. O procedimento previsto às ações possessórias coletivas (arts.554, §§ 1o a 3o, e 565 do CPC/2015) aplica-se às ações petitórias de mesma natureza, haja vista que, em ambas as hipóteses, há identidade do interesse público e social envolvido no conflito, diante do risco ao direito à moradia de grande número de pessoas que integram o polo passivo da ação. 7. Hipótese em que, embora se esteja diante de litígio coletivo, o Juízo de origem não determinou os atos de publicidade previstos no art. 554, § 3o, do CPC/2015, sob o fundamento de que não seria aplicável às ações petitórias, o que foi ratificado pelo acórdão recorrido. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o Juízo de origem dê ampla publicidade à existência da presente ação, na forma do art. 554, § 3o, do CPC/2015, ou seja, mediante anúncios em jornais e rádios locais, publicações em redes sociais, além de outros meios considerados pertinentes pelo julgador. (REsp n. 1.992.184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 3/6/2022.) No caso concreto, em análise à ação reivindicatória no. 0708587-80.2019.8.07.0018, observo que o agravado, autor naquela ação, propôs a demanda em desfavor de TAMIN TEIXEIRA MATTAR, AILTON CUNHA CAMARGOS e JOÃO CARLOS ZOGHBI, e requereu, expressamente a citação de eventuais OCUPANTES INOMINADOS que eventualmente fossem localizados na área, inclusive por meio de citação por edital. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido liminar e determinada a citação dos réus. Ato contínuo, foram expedidos os mandados ID Num. 43183528 a 43186522 dos referidos autos, endereçados aos réus nominalmente mencionados na petição inicial, além da TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL. Ocorre que nenhum dos réus é domiciliado no imóvel objeto do litígio e não foi expedido mandado algum para o endereço do imóvel, a fim de verificar a existência de eventuais ocupantes. Desta forma, ainda que os agravantes pudessem ser incluídos no conceito de "ocupantes não nominados", o fato é que não foi realizada diligência alguma no local do imóvel – embora conste requerimento nesse sentido na petição inicial da ação reivindicatória -, tampouco foi adotada medida para trazer publicidade ao feito, a fim de alertar eventuais interessados na demanda. Ainda que a ação reivindicatória em debate não possua natureza coletiva, entendo que devem ser adotadas providências, ainda que mínimas, para averiguar a presença de eventuais ocupantes do imóvel, a fim de resguardar o contraditório aos interessados. No mais, ao contrário do que consta da decisão agravada, a ascendente dos agravantes, sra. DULCINEIA DE SOUSA RAMOS não figurou no polo passivo da ação petitória; e o fato de o sr. JOÃO CARLOS ZOGHBI, réu na ação originária, ser cônjuge da agravante DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI não se afigura suficiente para comprovar cabalmente o conhecimento de todos os demais agravantes acerca do processo envolvendo o imóvel. Nesse contexto, entendo ser prudente o deferimento do pedido liminar pleiteado, a fim de preservar a situação do imóvel até a análise do mérito do presente agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer modificação nos imóveis denominados “Lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF” até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 16:46:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora